Tribunal: STF
Processo: ARE 1315893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSTRUCARD). APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICACÃO DA TR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. 1. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos de financiamento celebrados com instituições financeiras é matéria já pacificada na jurisprudência do STJ (Súmula 297), o que não implica, todavia, afastamento das regras contratuais pois não tem fundamento jurídico para impor a modificação substancial de tais cláusulas, vez que o contrato constitui ato jurídico perfeito (CF, artigo 5º, XXXVI), salvo demonstração inequívoca de desequilíbrio contratual (Ministro Carlos Alberto Menezes Direito – RESP 271.214/RS). 2. No período de adimplemento, a dívida proveniente de contrato bancário de abertura de crédito rotativo deve sofrer a incidência dos juros remuneratórios nele previstos, que não estão limitados à taxa de 12% ao ano, nem mesmo no período anterior à EC 40/2003, pois não era auto-aplicável o revogado § 3º, do art. 192, da CF (Súmula 648 do STF). Entendimento conforme o acórdão da 2ª Seção do STJ no Recurso Especial 1.061.530-RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado segundo o rito do art. 543-C, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Diante da previsão contratual de cláusula de correção monetária de acordo com a aplicação da TR deve ser mantida a utilização da variação do referido índice para atualização do saldo devedor. (STF, Segunda Turma, DJ de 4/8/95, pg. 5.272, rel. Min. CARLOS VELLOSO). 4. Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, reeditada sob o nº 2.170-36, é legítima a estipulação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. (STJ: REsp 697379/RS, Relator MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ de 21.05.2007; AgRg no REsp 832162/RS, Relator MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, DJ de 07/08/2006 e TRF: AC 0024790- 63.2003.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Sexta Turma, e-DJF1 p.1810 de 04/06/2012). 5. Na fase de inadimplemento, será admitida a incidência da comissão de permanência, a qual, segundo a Súmula 294 do STJ, não é considerada potestativa desde que “calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”, não podendo ser acumulada com os juros de mora, correção monetária ou qualquer outro tipo de encargo, podendo ser exigida até o efetivo pagamento da dívida. Não há motivo que autorize a substituição dos encargos previstos no contrato - e aceitos como jurídicos pela jurisprudência dominante - a partir do momento em que o credor resolveu buscar a satisfação de seu direito na via judicial. Precedentes: AC 0005131-07.2004.4.01.3700/MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.1040 de 08/09/2015; AC 0034128-83.2007.4.01.3800/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.1715 de 28/04/2015; AC 0040281-57.2010.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.36 de 16/04/2012; AC 0032100-18.2006.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.1294 de 28/08/2015. 6. Apelação a que se nega provimento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3°; 5°, II, XXXII; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente